Tribunal: STF
Processo: Rcl 80743
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Sílvio Luiz da Silva opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão monocrática mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0002180-42.2013.5.15.001, determinando o envio dos autos à Justiça comum.



    O embargante aduz que há omissão ou obscuridade na decisão agravada, pois



     “[c]om a cassação, por esta Egrégia Corte, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos autos da reclamação trabalhista, observa-se que a decisão embargada igualmente abrangeu o período referente à relação jurídica de prestação de serviços configurada como suposto trabalho cooperado.



    É certo que o Tema nº 550 da Repercussão Geral, consolidado por esta Egrégia Corte, trata exclusivamente da relação jurídica entre representantes comerciais e representadas. Contudo, como demonstrado, tal matéria não é o único ponto em discussão na decisão reclamada, uma vez que esta também envolve a relação de prestação de serviços como suposto trabalho cooperado, que, inclusive, precedeu a alegada relação de representação comercial. ” (e-doc. 35, p. 4)



    Requer o benefício da justiça gratuita e, no mérito, 



    “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de que seja suprida a obscuridade ou omissão apontada na decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta, como medida de Justiça.” (e-doc. 35, p. 5) 



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF (e-doc. 28).



    No caso, a relação jurídica de cooperativismo que teria antecedido a relação de representação comercial controvertida no Processo nº 0002180-42.2013.5.15.001, conforme peça vestibular do trabalhador (eDoc. 4), retroage ao período entre 11/1/95 e março/2002, tendo Silvio Luiz da Silva reconhecido o “labor mediante suposta pessoa jurídica [...] a partir de abril/2002” (eDoc. 4, pp. 10 e 11).



    Nesse contexto, bem como considerando i) que a ação judicial em referência nesta reclamação foi ajuizada em 2013 e ii) a regra constitucional do art. 7º, inc. XXIX, da CF/88 (a qual prescreve “prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais” demandarem, por meio de ação, “créditos resultantes das relações de trabalho”), a presente reclamação constitucional foi analisada considerando tão somente a relação de representação comercial alegadamente inciada “a partir de abril/2002” e encerrada em 2013, dando ensejo ao ajuizamento do Processo nº 0002180-42.2013.5.15.001.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios sem efeitos modificativos, integrando os fundamentos acima delineados à decisão de parcial procedência da reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente